Tribunal: TJES
Processo: 5001096-26.2024.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001096-26.2024.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KENNIA MARA ZORZAL GUISSO GOMES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. MANUTENÇÃO DA SERVIDORA COMO “EXCEDENTE” POR QUASE 10 ANOS. AUSÊNCIA DE PROVIMENTO EM CARGO COMPATÍVEL COM AS LIMITAÇÕES FUNCIONAIS. VIOLAÇÃO AO ART. 37, §13, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CARGO VAGO QUE NÃO AFASTA O DEVER DE REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO FUNCIONAL DA SERVIDORA. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE QUE NÃO CONFIGURA USURPAÇÃO DA FUNÇÃO ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DESÍDIA DO ENTE PÚBLICO EVIDENCIADA. DETERMINAÇÃO DE READAPTAÇÃO EM CARGO EFETIVO COMPATÍVEL NO PRAZO DE 01 ANO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 8.000,00. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Defiro o benefício da justiça gratuita à recorrente, com fulcro nos seus rendimentos comprovados nos autos, que pressupõe hipossuficiência financeira.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DE PROVIMENTO EM CARGO C/C DANOS MORAIS, na qual a autora, na qualidade de servidora pública municipal readaptada em razão de doença, requer seu provimento em cargo compatível com sua função, considerando que atualmente figura como excedente.

Sobreveio sentença julgando improcedente o pleito autoral, pautando-se na possibilidade de o município registrar a servidora como excedente e impossibilidade de interferência do Poder Judiciário.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso inominado pretendendo a reforma da sentença e a procedência da sua pretensão.

Foram apresentadas contrarrazões
pela manutenção da sentença

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Passando à análise do mérito e após detida análise da sentença,
entendo ser o caso de reformá-la
, pelos motivos que seguem.

A readaptação é instituto constitucional de proteção ao trabalhador (Art. 37, § 13, da CF), concebida para garantir que o servidor estável acometido por limitação em sua capacidade física ou mental possa continuar contribuindo para o serviço público em atribuições compatíveis,
in verbis:

§ 13. O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nesta condição, desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem.

No presente caso, a servidora fora readaptada do cargo de Professora para a função de Técnica Pedagoga e, posteriormente, Coordenação de Turno. Segundo o município, não há, atualmente, cargo para a servidora ocupar, razão pela qual ela permanece exercendo uma função, como excedente.

Ou seja, desde 2016, quando da sua readaptação, não teria surgido cargo apto para a servidora ocupar, razão pela qual a servidora fora direcionada ao exercício de outras funções.

Este cenário, apesar de aparentemente demonstrar o respeito à manutenção da servidora nos quadros funcionais, exclui dela sua identidade profissional e a segurança jurídica de um cargo efetivo com atribuições delimitadas, demonstrando verdadeira preterição e atitude discriminatória.

O princípio da eficiência (art. 37,
caput
, da CF) impõe ao administrador o dever de otimizar sua estrutura de pessoal. A alegação de ausência de cargo vago ou de necessidade de lei de iniciativa do Chefe do Executivo para criar vagas não pode servir como escudo perpétuo para consagrar a inércia do ente público e punir a servidora por sua condição de saúde.

O decurso excessivo de tempo sem uma solução definitiva demonstra flagrante ilegalidade, ainda mais quando a recorrente comprova que, só no ano de 2021, foram nomeados novos servidores para diversos cargos que poderiam ser por ela ocupados.

Dessa forma, a intervenção do Poder Judiciário não se dá para usurpar a função do Executivo, mas sim para exercer o controle de legalidade sobre uma omissão administrativa inconstitucional, a fim de que a controvérsia seja sanada.

Assim, considerando os quase 10 (dez) anos de readaptação da servidora, por certo existiram diversos cargos que ela poderia ocupar. Contudo, desde 2016 não houve recolocação em nenhum cargo, mas apenas funções, situação que evidencia a desídia municipal e a necessidade de resolução da situação irregular da servidora.

Dito isso, entendo prudente a fixação do prazo de 1 (um) ano para que o município readapte a recorrente em cargo efetivo compatível com suas funções, sendo o prazo em questão adequado para atender eventual necessidade de vacância de cargos no município, sem deixar de observar o direito da servidora, que, há mais de 10 (dez) anos, busca a recolocação em cargo.

Quanto ao pedido de danos morais, entendo devidos, considerando que o prazo de 10 (dez) anos sem perspectiva de recolocação em cargo, mas apenas sendo destinada a funções sem um efetivo plano de carreira, é capaz de gerar abalos psicológicos, razão pela qual fixo o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), o que atende à extensão do dano e serve de caráter punitivo-pedagógico.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença combatida para:

DETERMINAR
que o município recorrido readapte a recorrente em CARGO compatível com sua função, retirando-lhe a característica de excedente, no derradeiro prazo de 1 (um) ano, sob pena de multa mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais).

CONDENAR
o município recorrido a pagar à recorrente danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido pela taxa SELIC a contar do arbitramento até o efetivo pagamento.

Sem condenação em custas e honorários ante o parcial provimento do Recurso.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)